Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715249-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DA SILVA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joana da Silva Souza contra a decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a concessão de tutela de evidência consistente em instituir a pensão militar por morte ficta em seu favor (id 193169243 dos autos n. 0704183-10.2024.8.07.0018). A agravante relata que apresentou requerimento de concessão de pensão militar por morte ficta ao setor competente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, porém o referido órgão apresentou conduta protelatória na análise processual. Afirma que propôs ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela de evidência para obter a concessão da pensão, todavia o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar. Argumenta que a decisão agravada utilizou precedente fundamentado em norma revogada (art. 2o da Lei n. 3.765/1960), razão pela qual não há a obrigação de comprovar a continuidade do pagamento da contribuição previdenciária. Entende que faz jus à concessão de pensão militar por morte ficta, uma vez que o seu cônjuge foi licenciado do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em 31.3.2023 e contribuiu por mais de dez (10) anos para a previdência, conforme art. 38, parágrafo único, da Lei n. 10.486/2002. Sustenta que a decisão agravada incorreu em erro de julgamento, pois não requereu a concessão de tutela de urgência. Pondera que a argumentação utilizada pelo Juízo de Primeiro Grau para indeferir a tutela de urgência intensificou o afastamento do direito de jurisdição. Menciona que o Tribunal de Contas do Distrito Federal publicou a decisão n. 1.006/2024 em resposta às consultas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e da Polícia Militar do Distrito Federal e afirmou que a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.507/DF deve ser cumprida pelo Distrito Federal, ora agravado. Destaca que a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal foi publicada após a decisão agravada, razão pela qual corresponde a fato novo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o pagamento de pensão militar a título provisório e fixar multa diária em caso de descumprimento. Pede, no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da liminar requerida. O preparo não foi recolhido em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau (id 193169243 dos autos originários). A agravante foi intimada a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal (id 58075429). Petição da agravante em que defende o conhecimento de seu recurso (id 58366409). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] A agravante requereu a concessão de tutela de evidência, porém a decisão agravada abordou o cabimento de ambas as espécies de tutelas provisórias ao analisar o requerimento liminar a fim de não prejudicá-la. Verifico que a decisão agravada utilizou três (3) argumentos para indeferir a concessão de tutela de evidência: 1) falta de comprovação da continuidade de pagamento da contribuição previdenciária; 2) violação ao princípio da isonomia; e 3) diferença de efeitos jurídicos entre a morte natural e a ficta em relação ao direito de pensão a herdeiros de militar distrital licenciado ou excluído da corporação. Veja-se (id 193169243 dos autos originários): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por JOANA DA SILVA SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, a Autora visa pagamento de pensão militar, com base no parágrafo único do art. 38 da Lei n. 10.486/2002, declarado constitucional pelo Eg. STF quando do julgamento do ADI 4507/DF. Afirma que tem direito a tal pleito em virtude da “morte ficta” de seu marido ANTONIO FABIO DO NASCIMENTO SOUZA. Tece extenso arrazoado jurídico em favor de sua tese. Requer em tutela de evidência “que se digne determinar à parte ré, o cumprimento da contraprestação mediante a concessão do pagamento mensal de pensão militar à parte autora, a partir da folha de pagamento do mês de maio de 2024, conforme Subitem 4.1 da presente peça vestibular”. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. De início, destaco que houve uma certa confusão pela Autora ao requerer “tutela de evidência com pedido liminar”. Sabe-se que a tutela de evidência é instituto diferente da tutela de urgência. Contudo, visando não prejudicar a parte, este Juízo analisará os 2 (dois) cenários. DO PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA O art. 311 do CPC dispõe que: "Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente." Do acima transcrito, entendo que não seria caso de subsunção a qualquer dos incisos indicados pela Autora. Com efeito, uma vez que, a Autora não comprovou, neste momento inicial, que continuou a contribuir após a expulsão de seu cônjuge. Nesse momento inicial, data venia, a alegação de que parcas condições não se mostra tão argumentativo frente aos anexos de ID’s 193053511. Este Eg. TJDFT já decidiu: “[...] Em conformidade com a regra constante do inciso I do § 3o do artigo 35 da Lei n. 10.482/2002, é necessário que o instituidor do benefício, após a sua exclusão, tenha mantido o recolhimento da contribuição da pensão militar, na forma prevista no caput do artigo 2o da Lei n. 3.765/1960, circunstância não observada no caso concreto. 5. Impositivo o reconhecimento da improcedência do pedido deduzido na inicial da ação rescisória, quando observado que o entendimento firmado no v. acórdão rescindendo não ofende, de forma manifesta, a norma jurídica inserta no parágrafo único do artigo 38 da Lei 10.486/2002 e veicula posicionamento consentâneo com a jurisprudência pacificada no âmbito desta egrégia Corte de Justiça a respeito do thema decidendum. 6. Preliminar rejeitada. Pedido rescisório julgado improcedente”. (Acórdão 1717683, 07254749120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) É importante esclarecer que considerável linha jurisprudencial percebe uma contradição na concessão de pensão militar aos herdeiros de um ex-servidor que ainda está vivo. A existência dessa abalizada corrente, por si só, já sinaliza pela minimização da "tutela de evidência". Explico: pode haver uma potencial violação ao Princípio da Isonomia nessas concessões liminares, uma vez que o direito à pensão para os herdeiros do militar da ativa surge somente após o falecimento deste, e sempre após contribuições ao longo de toda a sua carreira profissional. Daí que, para os beneficiários do militar excluído, esse direito não poderia ser concedido enquanto o ex-servidor ainda estivesse vivo. Portanto, de acordo com esse ponto de vista, a igualdade de efeitos entre a morte natural e a morte ficta não parece ser juridicamente justificada. Nas razões da Autora se vê forte apego às razões contidas na ADI 4507, especialmente na parte em que o STF declara a constitucionalidade da Lei no 10.486/02 na parte que versa sobre o direito de pensão a herdeiros de bombeiro militar do DF licenciado ou excluído da Corporação. Ocorre que, ainda em razão da acima mencionada corrente jurisprudencial, e com a devida deferência pela franqueza das palavras, faz-se necessário ressaltar que o reconhecimento desse direito (a pensão para os herdeiros do ex-militar excluído) não equivale exatamente a uma concessão em caso de morte ficta. Isso se deve ao fato de que uma condição precisa ser atendida: as contribuições realizadas só se converterão em pensão devida aos herdeiros após o falecimento efetivo do ex-militar. Em outras palavras, o pensionamento requerido parece estar mais intrinsecamente ligado à contraprestação das contribuições previdenciárias devidamente pagas. É a quitação dessas contribuições que constitui o evento desencadeador da pensão, e não a só hipótese de morte ficta. A análise do presente recurso revela que a agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para indeferir o requerimento de concessão da tutela de evidência. As razões recursais da agravante combateram apenas a tese da falta de comprovação da continuidade de pagamento da contribuição previdenciária. Não há menção à violação ao princípio da isonomia, tampouco à diferença de efeitos jurídicos entre a morte natural e a ficta em relação ao direito de pensão a herdeiros de militar distrital licenciado ou excluído da corporação. Registro que eventual recurso interposto não terá como prosperar caso não abranja todos os fundamentos quando a decisão recorrida for baseada em mais de um fundamento distinto, todos autônomos e suficientes para mantê-la. A falta de interesse é evidente nesses casos, visto que de nada adiantará para o recorrente ver acolhida a sua tese quanto a um dos fundamentos e permanecer intocável o outro fundamento bastante para sustentar a decisão.[3] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que não é possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.